Tribunal: TCU
Processo: 038.121/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7271/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 4381/2016-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 019.166/2014-1 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 038.121/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiente). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.